Tribunal: TJES
Processo: 5001402-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELESSANDRA FERREIRA SOUZA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido se preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, além da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano.

2. Na hipótese, inexistindo garantia da execução e não tendo sido analisadas as alegações dos agravantes pelo juízo de origem, não há fundamento para a concessão da medida pretendida.

3. A gratuidade da justiça não pode ser deferida apenas com base em declaração de hipossuficiência quando há indícios concretos da capacidade financeira dos requerentes.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno de id. 12156991, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5001402-61.2025.8.08.0000

Agravantes:

Elessandra Ferreira Souza e Outro

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elessandra Ferreira Souza, Ana Luisa Faustino dos Santos Barbosa dos Santos e Ayrton Machado Santos contra a decisão de id. 61955105, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB NORTE, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos e o pleito de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 12007687, os agravantes sustentam, em síntese, que: (a) a execução estaria fundada em títulos inexigíveis, seja pela ausência de constituição válida em mora, seja pela suposta prescrição do crédito; (b) haveria ilegitimidade passiva do espólio, considerando que os bens já foram partilhados entre os herdeiros; (c) a execução apresentaria excesso, pois os contratos estariam vinculados a seguro prestamista cuja cobertura teria sido indevidamente negada; (d) a ausência de apresentação dos títulos originais comprometeria a higidez da pretensão executória; e (e) a negativa de gratuidade da justiça violaria o direito de acesso à jurisdição, pois os agravantes não teriam recursos para arcar com as despesas processuais.

Decisão liminar proferida no id. 12090648, indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 12156991, com contrarrazões no id. 12253826.

Contrarrazões apresentadas no 12253807.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser conferido efeito suspensivo aos embargos à execução e deferida a gratuidade da justiça aos agravantes.

No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida pretendida pelos agravantes.

No que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz poderá atribuí-lo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º do CPC).

A jurisprudência do STJ preceitua que
“é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Em sintonia:

“Consoante orientação desta Corte Superior, ‘nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’ (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2.246.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Além da ausência de garantia, os argumentos dos agravantes sequer foram analisados pelo juízo originário, de forma que configuraria supressão de instância a apreciação em 2º grau.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o inventário reproduzido no id. 53439449 do processo originário indica a propriedade de diversos imóveis e semoventes, sendo certo que os agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento que comprove a alegada hipossuficiência econômica.

O benefício da gratuidade não pode ser deferido apenas com base em mera declaração, quando há indícios concretos de que os requerentes possuem patrimônio suficiente para suportar os custos processuais.

Assim, a decisão recorrida deve ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id.
12156991
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.